Tribunal: TJDFT
Processo: 0717564-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RETORNO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 da Repercussão Geral, quanto à competência para ações que versam sobre medicamentos não incorporados no SUS, não se aplica a demanda ajuizada em face do Distrito Federal antes de 10/11/2024.
II. Em se tratando de apelação restrita à competência, não há que se cogitar da averiguação da aplicabilidade das demais teses estipuladas no precedente vinculante.
III. Recurso desprovido.